Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737565-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPF NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: RUYTER GLEIDSON ANDRADE CORDEIRO DESPACHO Diante da informação acerca do descumprimento do acordo celebrado entre as partes e da manifestação da agravante pelo prosseguimento do feito, bem como considerando que o agravado já foi intimado para apresentar contrarrazões e manteve-se inerte, conforme certidão de ID 32405571, determino o prosseguimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator